Tribunal: TJMT
Processo: 1029319-94.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029319-94.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - CPF: 955.193.861-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA PERICIAL FEITA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – AUSÊNCIA DE PROVAS OUTRAS – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Embargos de Declaração interposto por ENERGISA S/A, contra acordão que julgou improcedente o Recurso de Apelação, da ação de regresso proposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, com a seguinte ementa:

“Diante do exposto, não tendo a parte autora feito prova dos fatos constitutivos de seu direito, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, e por consequência, CONDENO a parte requerida ao pagamento de R$ 52.154,26 (cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do pagamento aos segurados. CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”.

Insatisfeito com a sentença, ENERGISA S/A apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que; (i) inexiste nexo causal já que a seguradora não comprovou o pagamento do sinistro; (ii) que os sub-rogados na presente demanda, não se afiguram consumidores de energia nos termos do CDC, mas sim empresas insumidoras de energia, na medida em que utilizam a energia elétrica fornecida pela ré como mais um dos insumos que integram a sua cadeia produtiva; (iii) que os sinistros só foram comunicados à seguradora após semanas da sua ocorrência; (iv) que o art. 771 do CC disciplina que se o sinistro não for comunicado imediatamente, perde-se o direito a indenização securitária; (v) que os laudos técnicos são unilaterais, não servindo como prova; (vi) que a variação da tesão elétrica foi provocada por caso furtuito, já que ocorreram chuvas e raios; (v) com tais considerações, requer a reforma da sentença.

Apresentada contrarrazões, pugnou pela manutenção do sentença.

Após analise dos autos, o colegiado da Segunda Câmara Cível desproveu o recurso de apelação com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA PERICIAL FEITA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – AUSÊNCIA DE PROVAS OUTRAS – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O fato de se tratar de ação de regresso promovido pela seguradora contra a concessionária de serviços públicos não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II - A responsabilidade civil é de natureza objetiva, isto é, em relação aos riscos da atividade empreendida e sua obrigação de prestação eficaz dos serviços. Quer em relação à aplicação do § 6o, do artigo 37 da Constituição Federal, quer em relação ao § 3o, do artigo 24 do CDC e ainda o prescrito no § 4o, do artigo 937 do Código Civil.

III - Alberga-se a perícia feita pela Seguradora, quer pela ausência de impugnação específica da mesma, quer pelas regras de experiência subministradas ao que comumente acontece (artigo 375 do CC), já que, de todo sabido que sem prova irrefutável do dano e da cobertura contratual, o prêmio não é pago ao segurado.

IV - Comprovado o dano ao consumidor e tendo a seguradora pagado o sinistro conforme estabelecido em contrato de seguro, correta a decisão que, fazendo as razões de fato de direito, analisando sistematicamente as provas dos autos, julga procedente a ação de regresso promovida.

V – Ademais, percebe-se que a seguradora apelada não possui condições técnicas para instruir o feito e demonstrar a alegada descarga ou pico de energia elétrica, pois sua atividade é de "exploração das operações de seguros de pessoas e de danos", conforme Estatuto Social.

VI Assim, apenas a concessionária apelante detém condições de demonstrar o funcionamento do serviço e distribuição da energia elétrica, especificamente quanto ao alegado episódio de descarga de energia, razão pela qual, rejeitada a tese de que as Sub-rogadas são empresas insumidoras de energia.

VII - Nos termos do art. 85, 11o, majora-se os honorários advocatícios de 15%, para 20% sobre o valor da condenação”.

Ainda inconformada a empresa ENERGISA S/A apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao rejeitar a tese de inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e mesmo do CDC à hipótese dos autos, com base no argumento de que, em virtude da sub-rogação da seguradora no direito dos segurados (consumidores), deve-se aplicar o CDC à presente ação regressiva; (ii) incumbe ao autor a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente (art. 373, I, CPC); (iii) com tais considerações, requereu a reforma do acordão.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por ENERGISA S/A, contra acordão que julgou improcedente o Recurso de Apelação, da ação de regresso proposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A..

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclamatórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão combatida:

“Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por ENERGISA S/A, contra a sentença proferida nos autos da ação de Regresso, no 1029319-94.2017.8.11.0041, da 9a Vara Cível de Cuiabá-MT, ajuizada contra MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

I – DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.

Inicialmente, esclareço que é cediço que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial, incumbindo à concessionária responsável prestar um serviço adequado, nos termos do artigo 175, IV, da Constituição Federal:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

(...)

IV - a obrigação de manter serviço adequado.

No mesmo sentido, o CDC estabelece que as concessionárias de serviço público são obrigadas "a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos" (CDC, artigo 22).

Assim, sobrevindo dano decorrente da prestação de serviços inadequada ou falha, é de direito do consumidor o ressarcimento, seja pelo conserto ou pela substituição do equipamento.

Registre-se que também constitui direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando verificada verossimilhança das alegações e a sua hipossuficiência técnica, segundo as regras ordinárias de experiências.

Acerca dos direitos básicos mencionados, dispõe o artigo 6o, VI e Vlll, do CDC:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

(...)

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

Dessa forma, não há no que se falar ausência de nexo de causalidade, já que restou demonstrado que a sobtensão da rede ocasionou a queima dos aparelhos.

II – ALEGAÇÃO DE QUE OS SUB-ROGADOS NA PRESENTE DEMANDA, NÃO SE AFIGURAM CONSUMIDORES DE ENERGIA NOS TERMOS DO CDC, MAS SIM EMPRESAS INSUMIDORAS DE ENERGIA

Inicialmente esclareço que havendo contrato de seguro entre o consumidor que sofreu o dano e a seguradora, esta última fica responsável pelo pagamento da indenização. E, uma vez paga a indenização, "o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano", nos termos do artigo 786 do Código Civil.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 188:

Súmula 188: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Estabelecidas essas premissas, e em detida análise dos autos, percebe-se a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora apelada, diante da verossimilhança das suas alegações e, ainda, de sua hipossuficiência técnica.

Assim, como se vê, a seguradora recorrida foi devidamente contratada por:

• Auto Posto Nova Ubirata Ltda;

• Aliança Materiais para Construções Ltda;

• Gustavo Vigano Piccoli;

• Sidnei A. Pedrialli;

• Vale do Rio Verde Armazens Gerais Ltda

• Claudio Alberto Tomm

Oportunidade em que firmou a garantia sobre danos elétricos aos segurados, razão qual, a seguradora deve ser considerada consumidora.

Ademais, não se olvida que a responsabilidade da ré/apelante, na condição de concessionária de serviços públicos, é regida, de igual forma, pelo disposto no artigo 3o, § 6o da Constituição Federal e, ante a aplicação da responsabilidade objetiva, égide do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é de cunho objetivo.

Aliás, esta situação, mesmo não aplicando a CF ou o CDC, também está previsto no Código Civil Brasileiro, a rigor do que está consubstanciado no parágrafo único, artigo 927, que, textualmente anoto:

“Haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados por lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para direitos de outrem”.

Ademais, quanto à alegação de impossibilidade da aplicação do CDC, sob alegação de que a energia é insumo de transformação das empresas seguradas, esclareço que a alegação inicial descreve que houve uma descarga elétrica ou pico de energia, decorrente de uma oscilação da tensão, ocasionando a queima dos equipamentos dos segurados.

Em razão desse episódio, foi formulou ação de regresso para ressarcimento do valor pago a título de sinistro.

Ainda, o art. 373, I do CPC estabelece que: “compete ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do deito do autor”.

Assim, friso que a queda de energia, a oscilação, descarga de raios, colisão no poste, etc., é questão que encontra-se dentro da previsibilidade e, desta forma, amolda-se perfeitamente na chamada responsabilidade civil objetiva.

E, no conceito de responsabilidade objetiva, esta é a traduzida pela pratica de um ato ilícito de uma violação ao direito de outrem que, para ser provada e questionada em juízo, independe da aferição de dolo ou culpa, ou mesmo avaliar a gradação de envolvimento, do agente causador do dano.

Com efeito, incumbia a parte apelante a realização da manutenção preventiva na rede elétrica, bem como investir em equipamentos que possam minimizar os efeitos desses fenômenos que são intrínsecos à sua atividade.

Daí decorre o nexo causal entre a conduta omissiva da apelada e os danos causados ao consumidor final.

Assim, a oscilação de energia configura fortuito interno, por estar intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela empresa recorrente e, portanto, não rompe o nexo de causalidade, pois se insere no risco da atividade da concessionária, de modo que suas consequências não podem ser repassadas ao consumidor.

Sobre o tema, colaciono a seguinte jurisprudência:

“Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos movida pela seguradora contra a concessionária. CELESC. Oscilação na tensão da rede elétrica. Danos em aparelhos eletrônicos comprovados por laudo técnico. Responsabilidade objetiva da pessoa jurídica prestadora de serviço público. Alegação de culpa exclusiva da vítima. Inocorrência. Falha na prestação do serviço. Dever de reembolso. Recurso desprovido.

Não há falar em caso fortuito ou força maior se constatada a possibilidade de a concessionária evitar o dano, uma vez que é manifestamente previsível a ocorrência de queda de energia e sobretensão na rede de energia elétrica em virtude das intempéries climáticas comuns na região.

Verificada a responsabilidade da concessionária pela reparação dos prejuízos decorrentes de sobrecarga na rede energizada, deve ela indenizar a empresa seguradora em ação regressiva” (TJSC, APELAÇÃO N. 0300153-48.2015.8.24.0144, DE RIO DO OESTE, REL. DES. PEDRO MANOEL ABREU, J. EM 19-7-2016).

Quanto à alegação da impossibilidade da inversão do ônus da prova frente à existência de EMPRESAS INSUMIDORAS DE ENERGIA, esclareço que nenhuma das empresas sub-rogadas utiliza a energia para transformação/criação dos produtos comercializados.

Ademais, percebe-se que a seguradora apelada não possui condições técnicas para instruir o feito e demonstrar a alegada descarga ou pico de energia elétrica, pois sua atividade é de "exploração das operações de seguros de pessoas e de danos", conforme Estatuto Social.

Em verdade, apenas a concessionária apelante detém condições de demonstrar o funcionamento do serviço e distribuição da energia elétrica, especificamente quanto ao alegado episódio de descarga de energia.

Assim, vislumbrando-se verossimilhança nas alegações da recorrida, a qual se entende ser hipossuficiente tecnicamente, há que se inverter o ônus da prova.

Nessa direção, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REGRESSO CONTRA A CEMIG - DANO ELÉTRICO - INDENIZAÇÃO PAGA PELA SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES QUE COMPETIREM AO SEGURADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 786, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA No 188 DO STF - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA/VULNERABILIDADE TÉCNICA - SITUAÇÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO. 1. Consoante previsto no art. 786, caput, do Código Civil, e na Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal, uma vez paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do respectivo valor, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. 2. Diante da sub-rogação operada com o pagamento da indenização securitária, a agravante assumiu a titularidade dos direitos de seus segurados, de modo que se aplicam as regras previstas na legislação consumeirista à relação jurídica em questão. 3. Tendo em vista que o objeto social da seguradora/agravante (comércio de seguros) não guarda qualquer relação com a atividade desenvolvida pela agravada (prestação de serviço de distribuição de energia), resta verificada a hipossuficiência/vulnerabilidade técnica da autora para demonstrar a falha na prestação do serviço prestado pela requerida. 4. Preenchidos os requisitos legais, há que ser determinada a inversão do ônus da prova. 5. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.154547-4/001, Relator (a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/0020, publicação da sumula em 30/09/2020)

Ainda,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - CEMIG - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SEGURADORA REQUERENTE QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO - APLICAÇÃO DA NORMA CONSUMERISTA - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA - DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 6o, VIII, DO CDC - RECURSO PROVIDO.

. O ônus probatório, em regra, incumbe ao autor, recaindo sobre o réu a responsabilidade pela comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo requerente. A regra do art. 373, do CPC, pode ser excepcionada, caso haja determinação legal que imponha a inversão ou reste excessivamente dificultosa a produção das provas.

. Ajuizada a ação pelo autor na qualidade de segurador do efetivo ofendido, ocorre a sub-rogação nos direitos do segurado, atraindo os atributos da relação jurídica material existente entre o ofendido/segurado e o ofensor, e, via de consequência, a aplicação das normas consumeristas.

. Demonstrado que a seguradora não reúne condições técnicas para produzir provas diversas daquelas já colacionadas ao feito, deve ser invertido o ônus probatório.

. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.137111-3/001, Relator (a): Des.(a) Corrêa Junior, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2019, publicação da sumula em 20/02/2019).

Dessa forma, não há no que falar em impossibilidade da inversão do ônus da prova frente à existência de EMPRESAS INSUMIDORAS DE ENERGIA.

III – ALEGAÇÃO DE PROVA UNILATERAL

Quanto à alegação de prova unilateral promovida pela autora/apelante, insta consignar que provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo e, neste aspecto, égide do CDC, a prova deve ser da ré/apelante, consoante o estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Friso que não basta apenas discorrer que o laudo é unilateral, indispensável se apresenta, dentro do contexto do ônus da prova, indicar precisamente onde está o erro.

Assim, em que pese às alegações da apelante, verifica-se que os danos descritos nos autos – queima de equipamentos elétricos – foram de fato causados pela sobretensão na rede, conforme denotam os laudos técnicos.

Acrescenta-se, também, que o valor dos prejuízos restou devidamente comprovado.

Diante desse contexto, entende-se que foram satisfatoriamente demonstrados a conduta praticada pela apelante, diante da oscilação no fornecimento da energia elétrica; o dano sofrido pelo segurado, que teve equipamentos eletrônicos queimados; bem como o nexo de causalidade entre o dano e o fato, uma vez que os danos tiveram origem na sobrecarga da rede elétrica.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT:

“AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA X CONCESSIONARIA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CASO FORTUITO – NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – PROVAS DOS AUTOS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA PERICIAL FEITA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – AUSÊNCIA DE PROVAS OUTRAS – PRECLUSÃO DA APELANTE – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Recurso conhecido e desprovido.

1. O fato de se tratar de ação de regresso promovido pela seguradora contra a concessionária de serviços públicos não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O essencial é a relação de consumo entre o segurado e a concessionária, a ação de regresso é justamente consequência desta relação de consumo.

2. A responsabilidade civil é de natureza objetiva, isto é, em relação aos riscos da atividade empreendida e sua obrigação de prestação eficaz dos serviços. Quer em relação à aplicação do § 6o, do artigo 37 da Constituição Federal, quer em relação ao § 3o, do artigo 24 do CDC e ainda o prescrito no § 4o, do artigo 937 do Código Civil, atividade de grande risco.

3. Alberga-se a perícia feita pela Seguradora, quer pela ausência de impugnação específica da mesma, quer pelas regras de experiência subministradas ao que comumente acontece (artigo 375 do CC), já que, de todo sabido que sem prova irrefutável do dano e da cobertura contratual, o prêmio não é pago ao segurado.

4. Concedido prazo para outras provas, preclusa em relação a estas, correto se apresenta o julgamento antecipado da lide com base em provas documentais. Em se tratando de direito disponível, em atenção ao ônus da prova, não compete ao judiciário sanar a inoperância da parte.

5. Comprovando o dano ao consumidor e tendo a seguradora quitado este conforme estabelecido em contrato de seguro, correta a decisão que, fazendo as razões de fato de direito, analisando sistematicamente as provas dos autos, julga procedente a ação de regresso promovida.

6. Vencida em grau recursal, os honorários devem ser majorados pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito depois da prolação da sentença (§ 11, artigo 85, CDC), os alcunhados ‘honorários recursais’. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019).

Com tais considerações, também entendo que a sentença não merece reforma nesse ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Nos termos do art. 85, 11o, majora-se os honorários advocatícios de 15%, para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto."

Dessa forma, como se observa, ao contrário dos argumentos vertidos pela parte Embargante, não se constata no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

Com tais considerações, verifico que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos da decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022